Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DE CADASTRO. DESPACHANTE. LEGALIDADE. SEGURO. CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE LEGAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DOS VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS PRESTADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais e que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que fixam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade. Arts. 6o e 51°, inc. IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A intervenção judicial na taxa de juros livremente estabelecida entre as partes é excepcional, restrita às hipóteses de exagero injustificável.
4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.
5. Comprovado o registro do contrato no órgão de trânsito, que emitiu o certificado de licenciamento do automóvel com a observação de alienação fiduciária, sem prova de que os valores exigidos sejam excessivamente onerosos, deve ser reconhecida a licitude da cobrança expressamente prevista na cédula de crédito bancário estabelecida entre as partes.
6. A cobrança de tarifa de seguro era expressamente opcional e foi anuída pelo consumidor, de tal modo, não há que se apontar para qualquer ilicitude na cobrança.
7. Quanto à cobrança de serviços prestados por terceiros, a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros é válida, se for especificado o serviço efetivamente prestado, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.526/SP (Tema 958).
7.1. No presente caso, o banco demonstrou que o valor pago foi repassado ao despachante para fins de emplacamento e documentação do automóvel.
8. Ausente vício em contrato firmado pelas partes, a manutenção de seus termos é medida que se impõe, sobretudo quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.